Tribunal: TJSP
Processo: 2267382-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PESQUISA DE BENS JUNTO AO CCS (CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL) – INADMISSIBILIDADE. De fato, é inviável a pesquisa de bens junto ao CCS do Banco Central, órgão que, segundo o art. 10-A, da Lei no 9.613/98, foi criado exclusivamente para facilitar investigações criminais. No âmbito civil, a pesquisa de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PESQUISA DE BENS JUNTO AO CCS (CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL) – INADMISSIBILIDADE. De fato, é inviável a pesquisa de bens junto ao CCS do Banco Central, órgão que, segundo o art. 10-A, da Lei no 9.613/98, foi criado exclusivamente para facilitar investigações criminais. No âmbito civil, a pesquisa de bens é feita pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO DE CNH E CARTÕES DE CRÉDITO E APREENSÃO DE PASSAPORTE – IMPOSSIBILIDADE. Tais medidas não demonstram utilidade prática para a satisfação do crédito perseguido e afrontam os artigos 8o e 805, ambos do Código de Processo Civil, já que não observam a razoabilidade e a proporcionalidade necessárias para resguardar a dignidade da pessoa do executado e garantir que a execução ocorra pelo meio menos gravoso. Por conseguinte, é de se concluir que o inc. IV, do art. 139, do Código de Processo Civil, não abarca, dentre as medidas coercitivas úteis à satisfação do crédito exequendo, a possibilidade de suspensão de CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito. – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Requisição de informações. Admissibilidade de emissão de ordem de indisponibilidade de bens (CNIB)no caso em concreto. Provimento no 39/2014 do CNJ. Precedentes. RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000156579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267382-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS, são agravados AUTO POSTO
GNV BM LTDA, FLAVIA GAGLIARDI SOARES e LUIZ FERNANDO MIRANDA
SOARES.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
EDUARDO SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267382-31.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
VOTO No: 28320
AGRV.No: 2267382-31.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (32a VC DO F REG DE STO AMARO)
AGTE. : COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS
AGDOS. : AUTO POSTO GNV BM LTDA E OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PESQUISA DE BENS
JUNTO AO CCS (CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL) INADMISSIBILIDADE. De fato,
é inviável a pesquisa de bens junto ao CCS do Banco Central,
órgão que, segundo o art. 10-A, da Lei no 9.613/98, foi criado
exclusivamente para facilitar investigações criminais. No âmbito
civil, a pesquisa de bens é feita pelos sistemas Bacenjud, Renajud
e Infojud. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO DE CNH E
CARTÕES DE CRÉDITO E APREENSÃO DE PASSAPORTE
IMPOSSIBILIDADE. Tais medidas não demonstram utilidade
prática para a satisfação do crédito perseguido e afrontam os
artigos 8o e 805, ambos do Código de Processo Civil, já que não
observam a razoabilidade e a proporcionalidade necessárias para
resguardar a dignidade da pessoa do executado e garantir que a
execução ocorra pelo meio menos gravoso. Por conseguinte, é de
se concluir que o inc. IV, do art. 139, do Código de Processo
Civil, não abarca, dentre as medidas coercitivas úteis à satisfação
do crédito exequendo, a possibilidade de suspensão de CNH,
passaporte e bloqueio de cartões de crédito. PRECEDENTES
DESTA CÂMARA RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Requisição de informações.
Admissibilidade de emissão de ordem de indisponibilidade de
bens (CNIB)no caso em concreto. Provimento no 39/2014 do CNJ.
Precedentes. RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
por COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS, nos autos da “AÇÃO DE
COBRANÇA”, ora em fase de cumprimento de sentença, que move em face de
AUTO POSTO GNV BM LTDA e LUIZ FERNANDO MIRANDA SOARES, contra a
decisão de fls. 72/75 de lavra do ilustre magistrado DR. FÁBIO DE SOUZA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267382-31.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
PIMENTA que indeferiu as medidas constritivas pleiteadas pela Agravante,
consistentes em pesquisa no cadastro CCS Bacen, ofício ao CNIB, bloqueio de
cartão de crédito, CNH e passaporte.
A Agravante recorre, alegando, em síntese, que a presente
ação tramita desde o ano de 2009, sem obtenção de êxito, motivo pelo qual
todas as medidas coercitivas pleiteadas e indeferidas pelo Juízo a quo, mostram-
se efetivas e necessárias para obtenção do crédito perseguido (fls. 01/20)
O recurso foi preparado às fls. 123/124.
À fl. 127 o presente recurso foi processado e determinada a
intimação dos Agravados para apresentarem resposta no prazo de 15 dias,
facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao
julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo
Civil.
Às fls. 132/137 foram apresentadas contrarrazões recursais
pelos Agravados pugnando pelo não provimento do recurso apresentado.
Às partes se opuseram quanto a realização de julgamento
virtual (fl. 130 e 139)
É o relatório.
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado de 1o grau,
a r. decisão ora recorrida deve ser reformada parcialmente.
Por primeiro, no tocante a pesquisa no cadastro CCS
Bacen, a decisão não merece reparo.
De fato, é inviável a pesquisa de bens junto ao CCS do
Banco Central, órgão que, segundo o art. 10-A, da Lei no 9.613/98, foi criado
exclusivamente para facilitar investigações criminais. No âmbito civil, a pesquisa
de bens é feita pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud.
Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
“PESQUISA JUNTO AO CCS (Cadastro de Clientes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267382-31.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
Sistema Financeiro Nacional)
Inadmissibilidade
Sistema
destinado ao cadastro geral de correntistas e clientes de
instituições financeiras, bem como de seus procuradores, em
atendimento ao art. 10-A da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei
no 9.613/1998), que não contém dados de valor, de movimentação
financeira ou de saldos de contas ou aplicações
Medida
desproporcional e ineficaz à satisfação da execução, no caso
concreto
Decisão mantida nesse aspecto. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu o pedido de
expedição de ofícios à CVM, CETIP e BACEN - Possibilidade de
expedição de ofício às instituições - Necessidade da intervenção
do Poder Judiciário, em razão do sigilo das informações Decisão
reformada
nesse
ponto

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2232366-16.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Spencer
Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2019;
Data de Registro: 06/11/2019)
Destarte, deve ser mantida a decisão nesse ponto.
Melhor sorte não assiste à Agravante no tocante ao pleito
de apreensão/suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do
passaporte e do cartão de crédito/débito..
Tais medidas não demonstram utilidade prática para a
satisfação do crédito perseguido e, ainda, afrontam os artigos 8o e 805, ambos do
Código de Processo Civil, já que não observam a razoabilidade e a
proporcionalidade necessárias para resguardar a dignidade da pessoa do
executado e garantir que a execução ocorra pelo meio menos gravoso.
Por conseguinte, é de se concluir que, ao contrário do que a
Agravante sustenta, o inc. IV, do art. 139, do Código de Processo Civil, não
abarca, dentre as medidas coercitivas úteis à satisfação do crédito exequendo, a
possibilidade de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do
passaporte e do cartão de crédito do devedor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267382-31.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:
EXECUÇÃO.
Título
extrajudicial.
Cédula
de
crédito
bancário. Confissão de dívida. Suspensão e apreensão do
passaporte e da carteira de habilitação (CNH) do executado,
como medida coercitiva. Inaplicabilidade do artigo 139, inciso
IV, do CPC, que deve ser aplicado em consonância com o
artigo 8o do mesmo diploma processual. Princípios da menor
onerosidade
ao
devedor,
da
proporcionalidade
e
razoabilidade, bem como da dignidade da pessoa humana e
da liberdade de ir e vir, que prevalecem. Precedentes. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2093760-42.2018.8.26.0000; Relator (a): FERNANDO SASTRE
REDONDO; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Caetano do Sul - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
25/07/2018; Data de Registro: 15/08/2018) (Grifei)
PESQUISA DE ATOS NOTARIAIS
Cumprimento de
sentença
Ação monitória
Decisão que indeferiu pedido de
pesquisa em nome dos executados junto a Central Notarial de
Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) Admissibilidade
Art. 10 e 19 do Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de
Justiça - Necessidade da intervenção do Poder Judiciário

Providência que não pode ser tomada diretamente pelo credor
Decisão reformada neste ponto. MEDIDAS COERCITIVAS
ATÍPICAS Exequente que pleiteia a suspensão de carteira
nacional de habilitação (CNH) e apreensão de passaportes
das pessoas físicas executadas, com fundamento no art. 139,
IV do CPC, em decorrência do esgotamento dos meios
executivos típicos
Medidas excepcionalíssimas, pois
consubstanciam violação a direito fundamental de ir e vir
Art. 5, XV da CF - Ausência de prova da necessidade Dívida
oriunda de obrigação patrimonial - Inteligência do art. 8 do
CPC

Decisão
mantida
neste
ponto
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2088876-67.2018.8.26.0000; Relator (a): SPENCER ALMEIDA
FERREIRA; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2018; Data de Registro: 27/07/2018) (Grifei)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267382-31.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
Como se observa, a decisão recorrida merece ser mantida
nesses pontos em específico pois as medidas pretendidas, além de
desrespeitarem a dignidade da pessoa humana, não se mostram úteis a real
satisfação do crédito da Agravante.
Por último, o pedido de expedição de ofício à CNIB, deve
ser acolhido.
A utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens (CNIB) é medida excepcional e exige o esgotamento das diligências quanto
aÌ localização de bens penhoráveis, para que se busque patrimônio imobiliário
indistinto do devedor com base no caput do art. 2o, do Provimento 39/2014, do
CNJ, que regulamento a questão.
Anoto que o ilustre Desembargador MÁRIO DE OLIVEIRA
ao julgar caso semelhante, assim decidiu:
“A indisponibilidade de bens constitui medida direcionada a hipóteses
específicas previstas em lei, conforme indicam os Provimentos 13/2012 deste Egrégio
Tribunal, e 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça. O Provimento do CNJ dispõe
sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
CNIB, destinada a recepcionar comunicações e indisponibilidade de bens imóveis não
individualizados.
Dentre as previsões constitucionais e legislativas para o decreto de
indisponibilidade de bens, ambos os Provimentos fazem alusão ao poder geral de
cautela, ao anotarem expressamente os arts. 796 a 812, do Estatuto Processual
revogado.
Nesse passo, não se divisa óbice à aplicação da medida no âmbito da
execução, restando apenas aferir a adequação ao caso concreto.
A ação de execução foi proposta em 18.03.2016 e é possível concluir que
a Agravante não se manteve inerte na busca por bens penhoráveis, observando-
se reiteradas pesquisas pelos Sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e
ARISP.
Mesmo com todas as pesquisas acima mencionadas, não foram
localizados bens penhoráveis.
O decreto da indisponibilidade de bens, por atingir o patrimônio
imobiliário indistinto do devedor, deve ser considerada medida excepcional,
mas que se revela adequada ao caso” (TJSP; Agravo de Instrumento no
2242199-58.2019.8.26.0000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267382-31.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7

Destarte, diante das peculiaridades do caso em concreto,
em especial, as frustradas tentativas de localização de bens dos Agravados, por
quase 10 (dez) anos, de rigor a reforma da decisão ora recorrida neste ponto em
específico.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para que se providencie, em primeiro grau, o registro da indisponibilidade de
bens em relação aos Agravados.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator